Tribunal: STF
Processo: ACO 3417
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOCANTINS. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO COMBATE À COVID-19. TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 
Relatório
    1. Ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren/TO, em 10.6.2020, contra o Tocantins para impor-lhe a obrigação de, em cumprimento às orientações da Organização Mundial de Saúde quanto às medidas a serem tomadas com relação à pandemia decorrente do Covid-19, providenciar a “ampla testagem dos profissionais de saúde, em especial dos profissionais de enfermagem” (fl. 16 e-doc. 1).
O caso
    2. Em 10.6.2020, o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren/TO ajuizou a Ação Civil Pública n. 1003744-21.2020.4.01.4300 contra o Tocantins no juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Tocantins. 
    Salientou ser a ação da competência da justiça federal por ser o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren/TO autarquia federal fiscalizadora do exercício profissional da enfermagem instituída pela Lei n. 5.905/1973.
    Relatou que, em 11.3.2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS elevou a classificação do novo coronavírus para pandemia e sustentou que a “principal medida a ser adotada consist[iria] na busca ativa pelo novo coronavírus, por meio de ampla testagem” (fl. 7, e-doc. 1).
    Sustentou que “o Estado não tem protegido os seus profissionais de saúde” e que “os profissionais de enfermagem, em especial, têm sido frequentemente tolhidos da testagem, não obstante atuem em contato direto com pessoas potencialmente adoecidas pelo novo vírus” (fl. 8, e-doc. 1).
    Insistiu que “os testes são essenciais para evitar ou reduzir a propagação da doença” (fl. 9, e-doc. 1).
    Noticiou que “o monitoramento realizado pelo Cofen demonstra[ria] que, até o dia 17 de abril de 2020, 32 profissionais de enfermagem haviam morrido em decorrência da Covid-19, mas somente 23 desses óbitos [teriam sido] confirmados por meio de testes” (fl. 10, e-doc. 1).
    Explicou que, “em 24 de março, o Ministério da Saúde informou em seu sítio na internet que estava ampliando para 22,9 milhões o número de testes a serem distribuídos para diagnosticar a Covid-19 no Brasil, destacando que, naquele momento, estava definida ‘a aplicação dos testes em profissionais de serviços de saúde e de segurança, além da verificação dos casos graves e óbitos” (fl. 10, e-doc. 1).
    Anotou haver “testes disponíveis, mas estão sendo utilizados de forma insuficiente e sem a priorização estabelecida pela Organização Mundial de Saúde” (fl. 10, e-doc. 1).
    Concluiu que “a presente ação representa[ria] um esforço para a adoção de medidas aptas a amenizar a propagação do SARS-Cov-2 (Covid-19) no estado do Tocantins, a implementação efetiva das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde ao respeito dos protocolos de Manejo Clínico dos pacientes, notadamente visando resguardar os serviços de enfermagem e do acesso à saúde pública” (fl. 10, e-doc. 1).
    Argumentou que “a ausência de testagem dos profissionais de enfermagem reflet[iria] na diminuição da segurança do paciente, entendida como o conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos, eventos adversos e danos desnecessários durante a atenção prestada nos serviços de saúde, como expressamente dispõe a RDC Anvisa n. 63/2011” (fl. 14, e-doc. 1).
    Alegou estar presente a “relevância do fundamento da demanda (probabilidade do direito) [em razão da] ilegalidade, [d]a inconvencionalidade e [d]a inconstitucionalidade da não disponibilização prioritária de testes para Covid-19 aos profissionais de saúde, em especial para os profissionais de enfermagem” (fl. 15, e-doc. 1).
    Enfatizou haver perigo de dano por ser “insofismável a necessidade imediata de testagem prioritária dos profissionais de saúde, mormente porque estão na linha de frente no combate à Covid-19 e, portanto, mais expostos ao contágio, de modo que precisam ter ciência de seu estado de saúde,para que cuidem de si, de seus familiares e também para que não sejam vetores de transmissão da doença” (fl. 15, e-doc. 1).
    Requereu “a concessão de tutela liminar de urgência, para que, sob pena de cominação de multa diária por inadimplemento: 1) Seja providenciada imediatamente a ampla testagem dos profissionais de saúde, em especial dos profissionais de enfermagem, inclusive dos que não apresentem sintomas clínicos de Covid-19, independentemente de histórico de contato com um caso confirmado, tendo em vista a sua situação de hipervulnerabilidade, a fim de proteger tais profissionais, seus familiares e os pacientes, reduzindo o risco de transmissão hospitalar e garantindo a segurança dos serviços prestados. Esse pedido fundamenta-se no cenário traçado pela OMS como “capacidade de testagem insuficiente”, embora seja certo que os dados do Ministério da Saúde revelam que o Brasil possui capacidade de testagem suficiente. 2) Seja providenciado o afastamento de suas funções daqueles profissionais assintomáticos que testarem positivo para Covid-19; 3) Subsidiariamente, sejam, no mínimo, aplicados os critérios da OMS para o cenário de “sobrecarga da capacidade de testagem”, a fim de que se apliquem testes a todos profissionais de saúde sintomáticos, independentemente de contato prévio com paciente infectado pela Covid-19, haja vista a declaração de transmissão comunitária em todo o território nacional (Portaria n. 454/2020/MS); 4) Sejam disponibilizados locais apropriados para que os profissionais que testarem positivo para Covid-19 cumpram o período de quarentena a que se referem os arts. 2º, II e 3º, II, da Lei n. 13.979/20, haja vista que não podem ser abandonados pelo Poder Público após serem contaminados por cumprirem sua missão de salvar vidas. Medidas desse jaez estão sendo adotadas pelo governo do Distrito Federal e necessitam ser estendidas com urgência a todos os estados da federação” (fl. 15, e-doc. 1).
    No mérito pediu a confirmação da medida liminar.
    3. Em 15.6.2020, o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins informou que, pela inconsistência no sistema, acabou protocolizando duas ações civis públicas idênticas e requereu a tramitação de apenas umas das ações (fl. 59, e-doc. 1).
    4. Em 15.6.2020, o juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Tocantins declinou de sua competência para conhecer da ação e remeteu os autos a este Supremo Tribunal com fundamento na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República. A decisão está assim fundamentada:
    “01.Com a presente ação o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS pretende impor ao ESTADO DO TOCANTINS a obrigação de fazer a testagem dos profissionais de saúde para detecção de infecção por coronavírus. 
    02. A guilda demandante é uma entidade de natureza autárquica federal (RE 958.712 - AgR) que pretende condenar o ESTADO DO TOCANTINS ao cumprimento de obrigação de fazer alusiva a política pública de saúde. O acolhimento da pretensão autoral tem potencialidade para interferir na autonomia (Constituição Federal, art. 18) do ESTADO DO TOCANTINS gerir seus agentes públicos da área de saúde e a própria política de saúde implementada em cenário de grave emergência sanitária.
    03. A presença das entidades públicas em litígio e a relevância das questões envolvidas revelam a gravidade da controvérsia, apta a configurar, em tese, conflito federativo. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu conflito federativo em caso envolvendo mera disputa entre Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e Tribunal de Justiça Estadual por simples definição de integrantes de lista sêxtupla para o quinto constitucional (Questão de ordem no MS 25.624). De todo modo, este juízo de primeiro grau, diante da gravidade da controvérsia, não pode afastar, de plano, a competência da Suprema Corte, pois somente a esta compete deliberar sobre o tema. O caso, portanto, parece ser de conflito federativo da competência originária da Suprema Corte (Constituição Federal, art. 102, I, “f”)” (fl. 81, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie dos autos, o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren/TO busca obrigar Tocantins a oferecer testes de detecção de Covid-19 para todos os profissionais de saúde, em especial os de enfermagem.
    A questão posta, de inegável relevo e urgência, em razão da pandemia decorrente do Covid-19 e da grave situação experimentada pelos profissionais de saúde, não revela conflito de caráter político-federativo potencialmente capaz de abalar o equilíbrio da federação, nos termos exigidos pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal dá-se por incompetente para julgar ações instauradas entre autarquias e entes federados quando a causa versar sobre questões sem efeito sobre o pacto federativo. 
    Em 9.8.2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Ação Cível Originária n. 690/TO, na qual o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra litigava com o Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS em ação de reivindicação cumulada com anulação e cancelamento de registro de imóvel. Assentou-se, então, que “somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte” (ACO n. 690-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016). 
    Ainda no sentido da incompetência deste Supremo Tribunal para julgar ações nas quais não há situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, os seguintes precedentes: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ACO n. 1.701-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.834-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.6.2018). 
    “EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE LICENÇAS EXPEDIDAS A PROJETO DE MINERAÇÃO NA BACIA DO XINGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte dos órgãos que expediram licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ACO n. 2.991-AgR/PA, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017). 
    “EMENTA Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. (…) 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO n. 2.243-AgR-segundo/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ACO n. 1.427-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).
    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    6. Observo que, em 3.8.2020, o Ministro Gilmar Mendes declinou da competência para conhecer da Ação Cível Originária n. 3.418/TO ajuizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins contra o Tocantins na Ação Civil Pública n. 1003749-43.2020.4.01.4300, idêntica à presente.
    Compete ao juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Tocantins a análise de eventual litispendência.
    7. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino a remessa dos autos ao juízo da Segunda Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Tocantins para regular processamento e julgamento da presente ação (§§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora